Tribunal: TJBA
Processo: 8043361-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043361-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KARLA KALIL PIMENTEL

Advogado(s)
:
MILENA PINHEIRO ARAUJO, PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE

AGRAVADO: PROANEST - PROFISSIONAIS EM ANESTESIOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL C/C COBRANÇA. VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDÍCIOS DE COAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O EX-CÔNJUGE É SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS). REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão interlocutória proferida em Ação Reivindicatória de Bem Móvel c/c Cobrança (processo nº 8059693-18.2024.8.05.0001), que havia deferido tutela antecipada para determinar a devolução de veículo Hyundai IX35, ano 2017/2018, à empresa Autora, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada que determinou a entrega do veículo; (ii) estabelecer se a alegação de coação no negócio jurídico de transferência autoriza a reforma pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da legalidade da decisão agravada, sem apreciação exauriente do mérito.

4. A tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. Embora o veículo esteja registrado em nome da empresa agravada, a agravante trouxe elementos que indicam possível coação na transferência, ocorrida em contexto de violência doméstica e psicológica, com medidas protetivas vigentes.

6. Alegação de que o bem litigioso ainda é discutido em Ação de Separação Judicial/sobrepartilha (8139594-69.2023.8.05.0001), com informações de que o veículo foi recebido pela Agravante por herança de sua genitora.

7. A plausibilidade do direito da Autora/Agravada resta prejudicada diante da necessidade de dilação probatória para averiguar possível vício de vontade, que tornaria anulável o negócio jurídico (CC, arts. 104 e 171, II).

8. Diante da dúvida razoável sobre a validade da transferência, não se justifica a manutenção imediata da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10l. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.